Tribunal: TJDFT
Processo: 0723088-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não ocorre preclusão em face da ausência de interposição de recurso contra manifestação judicial que, de forma implícita, sinaliza a rejeição da forma de incidência de penalidade processual, em razão da necessidade de motivação expressa das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).
2. As penalidades previstas no art. 523, §1o, CPC, devem ser incidir sobre todo o débito, quando o depósito realizado pelo devedor se destina a garantir o Juízo, enquanto se discute eventual excesso de execução, uma vez que o numerário não estava à disposição do credor.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.